Tribunal: TJDFT
Processo: 0729897-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO FALIMENTAR. EXTINÇÃO. RECONHECIMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA DECIDIR SOBRE O DESTINO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. RECUPERAÇÃO ENCERRADA. DETERMINAÇÃO INSUBSISTENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DA EMPRESA. JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA E LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Encerrada a recuperação judicial da empresa via de provimento transitado em julgado, extinta, ademais, ação falimentar que também lhe fora direcionada, a decisão emanada da Corte Superior de Justiça que reconhecera a competência do Juízo Recuperacional para decidir sobre o destino do patrimônio da então recuperanda resta superada, ensejando a retomada do curso das ações e execuções promovidas em seu desfavor nos juízos em que transitam, inclusive com a penhora de patrimônio de sua titularidade que esteja desonerado.

2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.